Tribunal: TJDFT
Processo: 0730112-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COLETIVA. INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. INDIVIDUAL. REGRA.
1. O Decreto Distrital n. 34.023/2012 prevê a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) para constatação de condições insalubres e/ou perigosas relacionadas às atividades ou ambientes de trabalho dos servidores. O art. 52, § 4o, do referido decreto determina que a solicitação da verificação das condições de trabalho para fins de concessão de adicional deverá ser feita por meio de processos individualizados e somente em casos excepcionais, à critério da Unidade de Saúde Ocupacional, os laudos técnicos poderão ser realizados de forma coletiva.
2. A elaboração do laudo técnico para a comprovação das condições insalubres a que estão submetidos os servidores é individual como regra, de modo que não é razoável a determinação judicial para sua elaboração coletiva, se não demonstrada a hipótese excepcional no caso concreto.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.